Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-92.2017.8.11.0017
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000017-92.2017.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DANIEL MOTA AZEVEDO - CPF: 707.721.811-28 (RECORRIDO), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000017-92.2017.8.11.0017

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
/MT

Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
DANIEL MOTA AZEVEDO

Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
DANIEL MOTA AZEVEDO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
14/02/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARÁTORIA DE INEXSTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍICA ENTRE AS PARTES
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
I NDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGU
RADA. RECURSOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O D
O
CONSUMIDOR.

1.
Trata-se de ação na qual
o
consumidor postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa demandada.

2
. Diante da negativa d
o
consumidor em ter celebrado contrato com a empresa demandada, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3
. Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

4
.
Frise-se que inexiste nos autos substrato
p
robatório acerca da l
egitimidade da cobrança, tendo o
consumidor comprovado que reside no endereço
de seu Genitor o Sr
.
DEMERVAL AZEVEDO DA SILVA

que
é titular da UC 6/
754258-2
(ID
133220394, fl. 6
), conforme fatura de energia elétrica colacionada aos autos, emitida pela própria empresa demandada, qual seja:
Rua Três, No 167, Bairro: Centro, em São Felix do Araguaia/MT, CEP: 78670
-
00
0
.
Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no
inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor.

5
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de in
denização, pois macula o nome do consumidor
e obsta a obtenção de crédito
- situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparaç
ão pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art
igo
80, do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação
nas penas de
litigância de má-fé.

9
. Sentença parcialmente reformada.

1
0
. Recursos conhec
idos e parcialmente provido o do
consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o Recorrente/Recorrido

DANIEL MOTA AZEVEDO
postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrido

DANIEL MOTA AZEVEDO

pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, e a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
, com a condenação d
o
consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos, bem como nas penas de litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID
133225189
),

o

Recorrente/Recorrido

DANIEL MOTA AZEVEDO

volveu-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023